Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721655-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLINGTON PROUVOT SARMENTO EMBARGADO: ALPHAVILLE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por WELLINGTON PROUVOT SARMENTO contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que acolheu os embargos de declaração para reconhecer a obscuridade do acórdão e promover a alteração do parágrafo relativo ao direcionamento da verba sucumbencial (ID 61756899). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a embargada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator